Tribunal: TJMT
Processo: 1045438-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045438-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA HELENA DA SILVA XIMENES NASCIMENTO - CPF: 474.819.781-15 (RECORRENTE), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SOLICITAÇÃO DE RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEMORA NA RELIGAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE PROTOCOLO PELA PROMOVENTE COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO – PROTOCOLO NÃO IMPUGNADO – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – RELIGAÇÃO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A demora excessiva na religação do serviço de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que se trata de serviço essencial, ainda mais quando o promovente juntou protocolos comprovando a devida solicitação, tendo a religação ocorrido somente após o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve falha na prestação do serviço ante a demora na religação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para confirmar a liminar concedida, bem como:

a) CONDENAR a Requerida, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não houve demora no restabelecimento de energia.

Argumentou que não há que se falar em indenização por dano moral e que o valor fixado na sentença foi excessivo, devendo ser reduzido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alegou o promovente que no dia 30/09/2020, solicitou a religação da sua unidade consumidora no 6/1209413-2, via
WhatsApp
, obtendo a informação de que a religação ocorreria em 24 (vinte e quatro) horas.

Em 05/11/2020, em virtude de ter expirado o prazo, foi pessoalmente a uma agência solicitar a religação do serviço, conforme protocolo de no 874691. Na data de 12/11/2020 a parte promovente ratificou a solicitação, considerando que até o momento o serviço não tinha sido prestado.

Houve deferimento da liminar em 04/12/2020, determinando o restabelecimento dos serviços.

Em contestação, a empresa promovida se limitou a alegar que o prazo máximo para um parecer de solicitação de religação de energia elétrica é de 5 (cinco) dias, estando a empresa dentro do prazo.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, devendo o recurso ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

O promovente juntou vários protocolos de diferentes datas, solicitando a realização do serviço, sendo a primeira solicitação em 30/09/2020.

Em que pese às alegações da parte recorrente de que há um prazo de 5 (cinco) dias para análise de solicitação de religação, verifico pelo
print
da conversa realizada por meio do aplicativo WhatsApp que a atendente informou que o “O prazo para Religação é de 24 hs.”, no entanto o serviço só fora realizado após deferimento de liminar em 04/12/2020, comprovando a demora excessiva na prestação do serviço.

Assim, restou comprovada a demora injustificada na religação dos serviços de energia elétrica, que se trata de serviço essencial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021